Tribunal: TJDFT
Processo: 0758659-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DOS VOOS SUBSEQUENTES. CHEGADA AO DESTINO 12 HORAS APÓS O HORÁRIO PREVISTO. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Recorrente, fixando indenização por danos materiais e morais em seu favor nos valores de R$ 1.969,91 (mil novecentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos) e R$ 2.000,00 (dois mil reais), respectivamente.

2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, argumentando, em suma, que comprou passagem aérea para Menorca, saindo de Brasília com escala em São Paulo e Milão, que o voo para São Paulo atrasou e impossibilitou o embarque para Milão, que ficou oito horas no aeroporto até o novo embarque, que perdeu o voo para Menorca, que adquiriu nova passagem e que precisou dormir no chão do aeroporto até a hora do embarque.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 57222317). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 57222324).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do quantum fixado a título de danos morais.

5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que permaneceu por quase 24 horas nos aeroportos até chegar ao destino final, que não recebeu qualquer assistência da Recorrida. Aduz que a recorrida afirmou que o atraso do voo com destino a São Paulo ocorreu por fatores climáticos, mas os voos de outras companhias operaram normalmente, que o valor da indenização não satisfaz os danos sofridos e está abaixo do valor médio fixado em casos semelhantes. Requer a reforma da sentença com a majoração dos danos morais para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

6. Em contrarrazões, a Recorrida afirma que não restou provada a ocorrência dos danos morais e que honrou com os deveres oriundos do contrato de transporte. Requer a manutenção da sentença.

7. A fixação do valor da indenização deve ser dosada conforme as circunstâncias de cada caso, pois, embora muitos se assemelhem, cada um guarda as suas próprias peculiaridades.

8. O atraso de voo que culmina na perda da conexão, pernoite no aeroporto da conexão e prejuízo da programação da viagem ultrapassa a órbita do mero dissabor e alcança o patamar do dano moral reparável. Considerando o nível de gravidade do dano, as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas e levando em conta a função pedagógico-reparadora da medida, consubstanciada em impor à parte ré uma sanção a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, deve o valor fixado na sentença recorrida ser majorado para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar o dano moral em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

10. Sem custas e sem honorários.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.